Tribunal: CARF
Processo: 10540.901372/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10540.901372/2009-48 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-004.905 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
03 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
LOJAS INSINUANTE S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
-
DCOMP.
CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO QUE A CONTRIBUINTE ENTENDE
TER REALIZADO EM MONTANTE MAIOR QUE O DEVIDO.
APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA EM CONFORMIDADE
COM A DIPJ. PROVA INSUFICIENTE. RETORNO
Se inexiste nos autos prova de o pagamento indevido estar evidenciado em
DIPJ apresentada antes do procedimento do qual resultou a não-homologação
da compensação, mas o sujeito passivo junta outros elementos para demonstrar
o indébito, supera-se o óbice representado pela falta de retificação da DCTF e
determina-se o retorno dos autos à Unidade de origem para verificação da
certeza e liquidez do crédito utilizado em compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros André Mendes Moura, Viviane
Vidal Wagner e Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado). No mérito, por maioria de
votos, acordam em dar-lhe provimento com retorno dos autos à Unidade de Origem, vencidos os
conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio
César Nader Quintela, que lhe negaram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.901372/2009-48
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente convocado), Caio César Nader Quintela
e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência contra o acórdão 1801-002.114 (da
1a Turma Especial da 1a Seção do CARF, fls. 173 e ss.), através do qual o colegiado decidiu dar
provimento ao recurso voluntário. Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
Acórdão recorrido 1801-002.114
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. DCTF. RETIFICAÇÃO.
A DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração original, sendo-lhe
possível alterar os débitos declarados e os pagamentos vinculados, produzindo
prova da existência do indébito, desde que apresentada antes da ciência do
despacho decisório de não homologação da declaração de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe à Administração Tributária o ônus da prova dos fatos que
fundamentam a sua decisão.
Contra este acórdão a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração alegando
omissão da turma ao apreciar as provas, em especial quanto à declaração do contribuinte contida
na sua manifestação de inconformidade, a qual, alega, seria suficiente para demonstrar que a
retificação da DCTF se deu após a ciência do despacho decisório, o que seria bastante para
desacreditar das informações lá contidas.
A turma rejeitou os embargos nos termos do acórdão 1801-002.245, no qual a
turma entendeu por “reafirmar a espontaneidade jurídica do contribuinte ao retificar a DCTF
em tela”, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe à Administração Tributária o ônus da prova dos fatos que
fundamentam a sua decisão.
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA.
A ciência no Processo Administrativo Fiscal se dá apenas por uma das formas
exaustivamente relacionadas no artigo 23 do Decreto no 70.235, de 1972, não
sendo a presunção hominis um meio juridicamente aceito para este fim.
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

Em seu recurso especial a Fazenda Nacional aponta divergência de interpretação
da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma de no 3803-006.675:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1999 a 30/09/1999
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. CANCELAMENTO.
Deve ser cancelado o despacho decisório, para que um outro seja proferido,
observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório, sem prejuízo da realização de
diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e da certeza do
direito creditório pleiteado.

Sustenta a Fazenda Nacional que enquanto o acórdão recorrido considerou que a
DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório constitui prova acerca do crédito
pleiteado, razão pela qual reconheceu o direito creditório e homologou a compensação declarada,
o paradigma entendeu que a DCTF retificadora apresentada antes do despacho decisório não
constitui, por si só, prova do direito creditório, razão pela qual não homologou a compensação
declarada e determinou o retorno dos autos à origem para apuração da certeza e da liquidez do
crédito pleiteado.
Em 19 de novembro de 2015 a Presidente da 3a Câmara da 1a Seção deu
seguimento ao recurso especial, observando:
Com efeito, diante de situação fática equivalente, qual seja de Dcomp não homologada
quando DCTF retificadora, apresentada antes da ciência do despacho decisório, corrigiu
a informação de que decorreu a não homologação, as conclusões dos julgados foram
distintas.
Embora em ambos julgados tenha sido assentado que deve ser aceita como prova a
DCTF retificadora transmitida antes da emissão do despacho decisório, o paradigma
decidiu por "cancelar o despacho decisório, determinando-se à autoridade
administrativa a reapreciação do pleito do Recorrente, considerando as informações
prestadas na DCTF retificadora, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e da certeza do direito creditório
pleiteado". Já o recorrido foi além, "reconhecendo o direito creditório e homologando a
compensação declarada".
O fato de a norma que regulava a apresentação de DCTFs mencionada em cada um dos
casos não ser a mesma (no caso do paradigma, a IN RFB no 786, de 2007; e, no caso do
recorrido, a IN RFB no 1.110, de 2010), não descaracteriza a divergência. Isso porque
ambos os dispositivos mencionados nos acórdãos tem o mesmo teor, estabelecendo que
a DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, e serve para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir
os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados em declarações anteriores.
Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada e opino no sentido de dar seguimento ao presente
recurso especial.
Cientificado,
o
contribuinte
apresentou
contrarrazões,
questionando
a
admissibilidade e o mérito do recurso.
É o relatório.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
Tratando-se de processo digital encaminhado à PFN na forma do art. 7o, da
Portaria MF no 527, de 2010, tem-se que a intimação pessoal presumida se deu no prazo de 30
dias contados de 11 de fevereiro de 2015 (Despacho de Encaminhamento de fls. 188). Tendo o
processo retornado ao CARF em 23 de março de 2015 (Despacho de Encaminhamento de fls.
204), verifica-se que é tempestiva a interposição do recurso especial.
O contribuinte questiona a admissibilidade do recurso sob a alegação de
incoerência e contradição, nos seguintes termos:
Isso porque, nas suas razões, insiste na tese de que a DCTF retificadora foi apresentada
pela Recorrida APÓS o despacho decisório, quando, para fins de dissenso, utiliza
acórdão lastreado em situação fática na qual a DCTF retificadora foi apresentada
ANTES do despacho decisório.
A análise do recurso especial revela que, para fins de demonstração de
divergência jurisprudencial, a Recorrente seguiu a premissa do acórdão recorrido (de que a
retificação da DCTF ocorreu antes do despacho decisório) e trouxe precedente que, nesse mesmo
contexto, julgou de forma diversa. Até aí, compreendo, agiu corretamente.
Não obstante, nas razões recursais a Fazenda Nacional pretende também uma
reavaliação dos fatos acerca da retificação da DCTF, sustentando o seu entendimento de que a
DCTF foi retificada após o despacho decisório. Nesse ponto, compreendo que, para além de
contradição ou incoerência, conforme alegado pela contribuinte, fato é que a Fazenda Nacional
não trouxe paradigmas que permitam a discussão desta questão, isto é, se a DCTF retificadora foi
ou não apresentada antes da ciência do despacho decisório.
Para que tal discussão pudesse ser conhecida por esta 1a Turma da CSRF seria
necessário que a Fazenda Nacional tivesse trazido a divergência jurisprudencial quanto a tal
matéria, é dizer, tivesse trazido paradigma tratando de caso em que o contribuinte apresentou
DCTF retificadora após a prolação do despacho decisório, mas antes da ciência formal deste por
parte do contribuinte. Isso não ocorreu.
Neste sentido, compreendo que não deve ser conhecida a questão sobre se a
retificação da DCTF no caso dos autos ocorreu ou não após o despacho decisório, devendo esta
Turma seguir a premissa do acórdão recorrido de que o contribuinte retificou a DCTF antes de
tomar ciência do despacho decisório.
De fato, compreendo que foi essa a questão para a qual se pretendeu demonstrar a
divergência jurusprudencial: no caso de retificação de DCTF ocorrida antes da ciência do
despacho decisório, em não tendo este se manifestado sobre a DCTF retificadora, pode a turma
julgadora analisar o mérito da questão conforme DCTF retificadora, ou deve determinar o
retorno dos autos?
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

A contribuinte também questiona a caracterização da divergência jurisprudencial,
sustentando que, muito embora ambos os precedentes tenham analisado hipótese em que a DCTF
retificadora foi apresentada antes do despacho decisório, o paradigma foi proferido em um
contexto em que a Delegacia de Julgamento tinha emitido decisão com base na DCTF original,
desconsiderando a DCTF retificadora, tendo sido esta a razão que levou o acórdão paradigma a
determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para novo julgamento. No caso dos autos,
diversamente, sustenta que a Delegacia de Julgamento já teria analisado a DCTF retificadora,
sendo que apenas não deu provimento à manifestação de inconformidade ante a conclusão, esta
sim reformada pelo acórdão recorrido, de que aquela não teria sido apresentada antes da ciência
do despacho decisório.
Neste ponto, compreendo que não lhe assiste razão. No caso dos autos, a
Delegacia de Julgamento de fato afirmou que a DCTF retificadora não poderia ser aceita (porque
supostamente enviada após o despacho decisório), mas a decisão também se baseou na conclusão
de que o contribuinte não trouxe prova contábil capaz de provar o erro que alegou ter cometido.
Ou seja, no caso dos autos a Delegacia de Julgamento igualmente considerou, para fins de sua
decisão, apenas a DCTF original, desconsiderando a retificação. Isso fica claro no seguinte
trecho da decisão da DRJ (grifamos):
Cabe ainda observar que nenhum dos valores do IRPJ por estimativa declarados na
DIPJ coincide com aqueles declarados nas correspondentes DCTF, e pagos, só tendo o
contribuinte apresentado a retificação da DCTF, referente ao mês de maio de 2006, em
04/12/2009, após a ciência do Despacho Decisório guerreado, motivo pelo qual não
pode ser acatada a sua alegação de que o valor devido do IRPJ por estimativa do mês de
maio de 2006 é menor do que o constante na DCTF original, sem a comprovação
contábil do erro cometido.
De se notar, ademais, que, no caso dos autos, o contribuinte alegou desde a
manifestação de inconformidade que a DIPJ apresentada antes do despacho decisório
corroboraria a existência do indébito. Tal constatação foi considerada relevante pelo acórdão
recorrido, de maneira que este, uma vez tendo aceito a DCTF retificadora, não determinou o
retorno ante a constatação de que esta “apresenta coerência com o conteúdo da DIPJ
apresentada, indubitavelmente, antes do despacho decisório.”
É dizer, o acórdão recorrido não determinou o retorno em um contexto em que a
DCTF retificadora estava em consonância com a DIPJ apresentada pelo contribuinte.
Já o acórdão 3803-006.675, indicado como paradigma, considera necessário o
retorno em um contexto exatamente oposto. Ali, não há informação sobre o conteúdo da DIPJ
apresentada pelo contribuinte – e se ela estaria ou não em conformidade com a DCTF
retificadora. Não obstante, o voto condutor indica o retorno “determinando-se à autoridade
administrativa a reapreciação do pleito do Recorrente, considerando as informações prestadas
na DCTF retificadora, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias
à apuração da liquidez e da certeza do direito creditório pleiteado”, isto é, o voto condutor não
considera suficiente cruzar o conteúdo da DCTF retificadora com a DIPJ -- pelo contrário,
determina uma revisão de toda a apuração do contribuinte.
Em resumo, enquanto o acórdão recorrido entendeu por suficiente o fato de a
DCTF retificadora estar de acordo com a DIPJ, o paradigma determinou o retorno e indicou que
este deveria compreender não apenas o cruzamento dos dados das demais declarações
apresentadas pelo contribuinte, mas uma análise integral de sua apuração.
Assim, compreendo que resta demonstrada a divergência jurisprudencial.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

Conheço do recurso.

Mérito
O acórdão recorrido afirmou que a DCTF retificadora apresentada antes do
despacho decisório, corroborada por DIPJ apresentada também antes do despacho decisório,
constitui prova acerca do crédito pleiteado, razão pela qual reconheceu o direito creditório e
homologou a compensação declarada.
O mérito do presente recurso consiste em definir se tal procedimento foi adequado
ou se, como sustenta a Fazenda Nacional, deveria a turma ter procedido como no caso do
paradigma, determinando o retorno dos autos à origem para uma análise mais abrangente das
provas que comprovariam o direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
O artigo 147 do CTN dispõe o seguinte quanto à retificação de declarações:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
A Receita Federal, interpretando tal dispositivo, editou normas acerca da
retificação de declarações, estando as relativas à DCTF atualmente no artigo 9o da Instrução
Normativa RFB 1.599/2015 (o conteúdo é semelhante às normas vigentes para anos anteriores).
Tal dispositivo estabelece que a DCTF retificadora, quando apresentada antes do início de
procedimento de fiscalização (caso dos autos) “terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os
valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados” (artigo
9o, §1o).
É dizer, a DCTF retificadora apresentada “espontaneamente” (antes do início de
procedimento de fiscalização) substitui de forma automática a DCTF original, sem qualquer
necessidade de prova quanto ao erro.
De fato, a Receita Federal apenas exige prova do erro para a retificação de valores
constantes da DCTF em caso de alterações pretendidas após a instauração de procedimento de
fiscalização ou do próprio lançamento, veja-se neste sentido o §3o do artigo 9o dessa mesma
Instrução Normativa RFB 1.599/2015 (grifamos):
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser
efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
Pois bem. No caso dos autos, o despacho decisório foi baseado apenas na análise
da DCTF original, e foi nesse contexto que afirmou que “o pagamento localizado foi
integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

Interessante observar que, tivesse o despacho decisório considerado a DCTF
retificadora, teria feito apenas o cruzamento das informações ali constantes com as demais
declarações apresentadas pela pessoa jurídica (DIPJ/DIRF/DACON) e, muito provavelmente,
teria homologado a compensação objeto da DCOMP em discussão.
De fato, sobre a mecânica da apresentação e declarações, interessantes as
ponderações constantes do voto condutor do acórdão 1401-002.941 (grifamos):
(...) Ora, se o contribuinte cumpre obrigações acessórias sujeitas à penalidades por meio
da entrega de DIPJ, DACON, DIRF, etc, não entendo ser possível em grau de recurso,
diante da alegação da existência de outras declarações infirmando os valores dos débitos
confessados na DCTF, que não se realize nenhum ato de conferência do valor
efetivamente devido e de apuração do efetivo valor do crédito, se acaso for existente.
Ora, é bom esclarecer para os que não compreendam o sistema de funcionamento das
declarações, que a DCTF, mercê de ser a declaração onde o contribuinte confessa
seus débitos perante o fisco, é a declaração mais sujeita a erros de informação.
Explico: a DCTF é declaração obrigatória de confissão na qual o contribuinte não
informa nenhum valor de apuração dos débitos. Simplesmente informa o valor devido
dos tributos e a forma como extinguiu os mesmo.
Essa declaração é exigida no mais curto espaço de tempo possível, por exigência do
fisco, a fim de propiciar a mais rápida cobrança do crédito tributário. Só que essa
agilidade (passando há muito tempo a ser mensal a entrega) milita contra o próprio
contribuinte ao passo em que o obriga a informar débitos sem uma adequada revisão dos
valores de apuração dos tributos.
Veja-se que as demais declarações (DIPJ, DACON, DIRF, etc) são apresentadas
bem posteriormente, já após o fechamento de balanços, auditorias, etc. Assim, no
meu entender, a análise dos PER/DCOMP deveria realizar o batimento de todas as
declarações apresentadas pelo contribuinte relativas ao débitos em questão
informados no PER/DCOMP. Tal prática é semelhante à que a própria receita federal
realiza nos sistemas de revisão interna quando, a partir das divergências entre a DCTF,
DIPJ, DIRF e DACON, realiza intimações ao contribuinte a fim de escoimar as
divergências.
(...)
Assim, em regra, para fins de análise da DCOMP, a Receita Federal realiza o
batimento com as demais declarações apresentadas pelo contribuinte relativas ao débitos ali
informados. E só.
Se houver alguma inconsistência ou desconfiança quanto aos valores constantes
da DCTF, ou das declarações informativas (DIPJ/DACON/DIRF) apresentadas pelo
contribuinte, a Receita Federal tem mecanismos próprios para a sua revisão – devendo respeitar,
inclusive, o prazo decadencial para o lançamento de tributos eventualmente devidos sobre
diferenças porventura apuradas.
Neste sentido, não há que se falar em revisão de declarações, muito menos em
revisão de apuração de base de cálculo de tributos, em sede de análise de Declarações de
Compensação. A apresentação de DCOMP não serve de motivo para a abertura de procedimento
de fiscalização contra o contribuinte, nem de revisão de declarações ou de base de cálculo de
seus tributos.
A revisão de base de cálculo de tributos deve ser exercida exclusivamente pelo
procedimento próprio de revisão de declarações fiscais, regularmente instaurado.
Nesse contexto, se os dados da DCTF retificadora são confirmados pela DIPJ,
tendo ambas as declarações sido apresentadas antes do despacho decisório, portanto antes do
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

início de qualquer procedimento de fiscalização, é prescindível, para fins de reconhecimento de
crédito na DCOMP, a análise dos documentos contábeis e/ou dos documentos que serviram de
base ao preenchimento das declarações apresentadas pelo contribuinte. Se for o caso, a revisão
de declarações deve ser iniciada e realizada pelas autoridades fiscais competentes mediante
procedimento próprio.
Não se nega que as declarações informativas (DIPJ/DACON/DIRF) preenchidas
pelo contribuinte apenas descrevem as operações por ele realizadas, e não constituem crédito
tributário, fato este inclusive reconhecido por enunciado de Súmula deste CARF:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Da mesma forma, também não se nega que o fato de o sujeito passivo preencher
declarações fiscais não o desobriga de manter os documentos que lhes serviram de base, em
especial os livros de escrituração comercial e fiscal bem como os comprovantes dos lançamentos
neles efetuados, tais como notas fiscais e contratos (art. 195, parágrafo único , do CTN).
A questão é, apenas, que a verificação de erros quanto a tais declarações deve ser
apurada no procedimento de revisão destas, e não no procedimento de homologação de
declarações de compensação.
Neste sentido, a partir do momento em que se passa a aceitar os dados constantes
da DCTF retificadora apresentada antes do início do procedimento fiscal, e uma vez verificado
que esta está de acordo com a DIPJ também apresentada antes do despacho decisório, é
prescindível a devolução dos autos à unidade de origem, podendo a própria turma proceder à
homologação da compensação pleiteada.
Diante disso, propus a seguinte ementa para o presente voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
–
DCOMP.
CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO QUE A CONTRIBUINTE ENTENDE
TER REALIZADO EM MONTANTE MAIOR QUE O DEVIDO.
APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA EM CONFORMIDADE
COM A DIPJ. HOMOLOGAÇÃO.
A DCTF retificadora tem a mesma natureza da declaração original, sendo-lhe
possível alterar os débitos declarados e os pagamentos vinculados, produzindo
prova da existência do indébito quando apresentada antes da ciência do
despacho decisório e quando os valores coincidam com o de outras declarações
também apresentadas antes do despacho decisório, tais como a DIPJ.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora designada.

A I. Relatora restou vencida na negativa de provimento ao recurso especial. A
maioria do Colegiado decidiu dar provimento ao recurso especial da PGFN, para que os autos
retornem à Unidade de origem.
A divergência jurisprudencial repousa no reconhecimento de direito creditório
utilizado em compensação com base, apenas, em DCTF retificadora apresentada antes da ciência
do despacho decisório, sem a aferição de sua liquidez e certeza pela Unidade de origem.
A I. Relatora ponderou, inicialmente, que a análise deveria partir da premissa
inconteste de a retificação da DCTF ter acontecido antes da ciência do despacho decisório.
Porém, esta Conselheira observou que tal circunstância não era suficiente para atribuir à DCTF
valor probatório suficiente ao reconhecimento do direito creditório, pois tal entrega se deu depois
da emissão do despacho decisório.
De fato, a ciência do despacho decisório, como consignado no voto condutor do
acórdão recorrido, ocorreu em 26/02/2010 e a retificação da DCTF em 04/12/2009, mas o
despacho decisório de não-homologação foi emitido em 27/10/2009, e assim não é possível
afirmar a existência de erro nas verificações que precederam o ato questionado.
Para além disso, a Contribuinte alega, desde a manifestação de inconformidade,
que o pagamento indevido da estimativa de IRPJ devida em maio/2006 estaria evidenciado em
sua DIPJ do ano-calendário 2006, dado o valor devido corresponder a R$ 410.148,93, e o
pagamento efetuado equivaler a R$ 760.602,82. Ao juntar tal documento, porém, não apresentou
o recibo correspondente de modo a demonstrar que o Fisco já dispunha desta informação antes
da emissão do despacho decisório (e-fl. 5).
Registre-se ter a autoridade julgadora de 1a instância consignado que nenhum dos
valores do IRPJ por estimativa declarados na DIPJ coincide com aqueles declarados nas
correspondentes DCTF, e pagos, e em recurso voluntário a Contribuinte juntou outra DIPJ,
retificadora, apresentada em 28/12/2011 (e-fls. 98/106), e expondo outro valor para a estimativa
de IRPJ devida em maio/2006 (R$ 428.259,11, e não R$ 410.148,93, como indicado em
manifestação de inconformidade),
Diante deste cenário, não é possível afirmar que o voto condutor do acórdão
recorrido, ao consignar que a DCTF retificadora apresenta coerência com o conteúdo da DIPJ
apresentada, indubitavelmente, antes do despacho decisório, atestaria a existência da DIPJ com
valores minorados em momento no qual a autoridade fiscal poderia ter analisado suas
informações antes de não-homologar a compensação declarada. É mais razoável concluir que
essa afirmação expressa, apenas, inexistir contestação, até ali, quanto à apresentação da DIPJ
antes do despacho decisório em valores compatíveis com a pretendida demonstração do indébito.
E isto porque tal circunstância não era determinante para decisão dos Colegiados que antes
apreciaram a matéria, diversamente do afirmado pela maioria desta Turma na presente reunião
de julgamento, como é exemplo a declaração de voto apresentada por esta Conselheira a
expressar o fundamento prevalente para as conclusões do Acórdão no 9101-004.877:
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

No presente caso, a Contribuinte recolheu os tributos incidentes sobre o lucro que
entendeu devidos, apurados trimestralmente na sistemática do lucro presumido,
informou-os em DCTF, mas ao preencher a DIPJ identificou erro na apuração original,
e concomitantemente com esta informação ao Fisco da apuração que entendia correta,
transmitiu as DCOMP correspondentes para aproveitamento dos pagamentos a maior
antes promovidos, deixando, apenas, de retificar a DCTF correspondente.
Em cenários assim, venho me manifestando contrariamente à não-homologação das
compensações pautada, apenas, na verificação do que informado em DCTF, assim
decidindo nos termos do voto condutor do Acórdão no 1101-00.536:
Isto porque está-se diante de uma DCOMP analisada mediante processamento
eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da Receita Federal,
relativamente à qual se entendeu desnecessária uma apreciação mais aprofundada
ou detalhada. E, em tais condições, não é possível, no contencioso
administrativo, negar validade a outras informações, também constantes dos
bancos de dados da Receita Federal antes da emissão do despacho decisório
questionado.
A autoridade preparadora certamente entendeu de forma diversa, adotando
apenas as informações constantes da DCTF como referencial para verificação do
débito apurado no período que ensejou o alegado recolhimento indevido. É
possível inferir que assim o fez por considerar, como expresso desde a Instrução
Normativa SRF no 14/2000, que a informação de débitos em DIPJ não se presta a
instrumentalizar inscrições em Dívida Ativa da União:
Art. 1o. O art. 1o. da Instrução Normativa SRF no 077, de 24 de julho de 1998,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o. Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições, constantes da
declaração de rendimentos das pessoas físicas e da declaração do ITR, quando
não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF, serão
comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição como
Dívida Ativa da União.”
[...]
Esta é a interpretação que se extrai destes dispositivo, pois, até então, a Instrução
Normativa SRF no 77/98 relacionava a declaração de rendimentos da pessoa
jurídica dentre os documentos que poderiam servir de base para a inscrição, em
Dívida Ativa da União, de saldos de tributos a pagar:
Art. 1o Os saldos a pagar, relativos a tributos e contribuições , constantes das
declarações de rendimentos das pessoas físicas e jurídicas e da declaração do
ITR, quando não quitados nos prazos estabelecidos na legislação, e da DCTF,
serão comunicados à Procuradoria da Fazenda Nacional para fins de inscrição
como Dívida Ativa da União.
Evidente, portanto, que um novo conceito foi atribuído à declaração de
rendimentos da pessoa jurídica apresentada a partir do ano-calendário 1999, a
qual, inclusive, passou a denominar-se Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ. Desta forma, tal característica pode ter
influenciado a definição dos parâmetros de análise da DCOMP pela autoridade
preparadora.
Além disso, como a própria recorrente antecipa em sua defesa, a análise realizada
pela autoridade preparadora poderia estar orientada pela obrigação imposta na
Instrução Normativa SRF no 166/99, editada com fundamento na Medida
Provisória no 2.189-49/2001, nos termos a seguir transcritos:
Medida Provisória no 2.189-49/2001, que convalida texto presente desde a Medida
Provisória no 1.990-26, de 14 de dezembro de 1999:
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

natureza da declaração originariamente apresentada, independentemente de
autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 166, de 23 de dezembro de 1999:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á
mediante apresentação de nova declaração, independentemente de autorização
pela autoridade administrativa.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica que entregar declaração retificadora alterando valores
que hajam sido informados na Declaração de Débitos e Créditos de Tributos
Federais – DCTF, deverá apresentar DCTF Complementar ou pedido de
alteração de valores, mediante processo administrativo, conforme o caso.
[...]
Nestes termos, se a contribuinte estava obrigada a retificar a DCTF quando
retificasse a DIPJ, desnecessária seria a comparação de ambas as declarações
para aferição da compatibilidade das informações ali constantes com o indébito
utilizado em DCOMP.
Esclareça-se, apenas, que, com a edição da Instrução Normativa SRF no
255/2002, deixou de existir DCTF Complementar, bem como a necessidade de
solicitação de alteração de DCTF, bastando a apresentação de DCTF retificadora
para alteração dos valores constantes da DCTF antes apresentada. Tal mudança,
inclusive, operou efeitos retroativos, como expresso nos dispositivos da referida
Instrução Normativa, a seguir transcritos:
Da Retificação da DCTF
Art. 9o Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
§ 1o A DCTF mencionada no caput deste artigo terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá
para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações
anteriores.
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos
a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou II - em relação aos quais o sujeito passivo tenha
sido intimado do início de procedimento fiscal.
§ 3o As DCTF retificadoras, que vierem a ser apresentadas a partir da publicação
desta Instrução Normativa, deverão consolidar todas as informações prestadas na
DCTF original ou retificadoras e complementares, já apresentadas, relativas ao
mesmo trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 4o As disposições constantes deste artigo alcançam, inclusive, as retificações de
informações já prestadas nas Declarações de Contribuições e Tributos Federais
(DCTF) referentes aos trimestres a partir do ano-calendário de 1997 até 1998 que
vierem a ser apresentadas a partir da data de publicação desta Instrução
Normativa.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

§ 5o A pessoa jurídica que entregar DCTF retificadora, alterando valores que
tenham sido informados na DIPJ, deverá apresentar, também, DIPJ retificadora.
§ 6o Verificando-se a existência de imposto de renda postergado de períodos de
apuração a partir do ano-calendário de 1997, deverão ser apresentadas DCTF
retificadoras referentes ao período em que o imposto era devido, caso as DCTF
originais do mesmo período já tenham sido apresentadas.
§ 7o Fica extinta a DCTF complementar instituída pelo art. 5o da Instrução
Normativa SRF no 45, de 05 de maio de 1998.
Das Disposições Finais
Art. 10. Deverão ser arquivados os processos administrativos contendo as
solicitações de alteração de informações já prestadas nas DCTF, apresentadas até
a data da publicação desta Instrução Normativa e ainda pendentes de apreciação,
aplicando-se, às DCTF retificadoras respectivas, referentes aos anos-calendário
de 1999 a 2002, o disposto nos §§ 1o a 3o do art. 9o desta Instrução Normativa.
§1o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos-calendário de 1999 a
2002, somente deverá ocorrer após a confirmação, pela unidade da SRF, da
entrega da correspondente declaração em meio magnético.
§ 2o O arquivamento dos processos, contendo as solicitações de alteração das
informações já prestadas nas DCTF referentes aos anos calendário de 1997 e
1998, somente deverá ocorrer após os devidos acertos, pela unidade da SRF, nos
Sistemas de Cobrança.
Todavia, tem razão a recorrente quando afirma que o descumprimento daquela
obrigação não enseja, como penalidade, a perda do crédito. A Instrução
Normativa SRF no 166/99 expressamente reconhece a produção de efeitos, por
parte da DIPJ Retificadora, para fins de restituição ou compensação, e, embora
firme ser dever da contribuinte também alterar o que antes informado em DCTF,
em momento algum condiciona este direito à retificação da DCTF:
Art. 1o A retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ e da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – DITR anteriormente entregue, efetuada por pessoa jurídica, dar-se-á
mediante apresentação de nova declaração, independentemente de autorização
pela autoridade administrativa.
[...]
§ 2o A declaração retificadora referida neste artigo:
I – terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente, inclusive para os efeitos da revisão sistemática de
que trata a Instrução Normativa SRF no 094, de 24 de dezembro de 1997;
II – será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.
[...]
Art. 4o Quando a retificação da declaração apresentar imposto menor que o da
declaração retificada, a diferença apurada, desde que paga, poderá ser
compensada ou restituída.
Parágrafo único. Sobre o montante a ser compensado ou restituído incidirão juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, até o mês anterior ao da restituição ou compensação, adicionado de 1%
no mês da restituição ou compensação, observado o disposto no art. 2o, inciso I,
da Instrução Normativa SRF no 22, de 18 de abril de 1996.
Adaptando estas disposições ao novo regramento da compensação, vigente desde
a edição da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002,
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

uma vez formalizada a retificação da DIPJ, apresentando tributo menor que o da
declaração retificada, pode a contribuinte transmitir Pedido de Restituição – PER
ou DCOMP para receber o indébito em espécie, ou utilizá-lo em compensação,
podendo o Fisco indeferir o PER, se não confirmar a veracidade da retificação,
ou não homologar a compensação, desde que o faça dentro dos 5 (cinco) anos
que a lei lhe confere (art. 74, §5o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela
Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003).
Logo, o fato de a contribuinte não ter retificado a DCTF para reduzir o tributo ali
originalmente informado não pode obstar a utilização, em compensação, de
indébito demonstrado em DIPJ retificadora apresentada antes da edição do
despacho decisório que expressou a não-homologação da compensação,
especialmente porque a própria autoridade administrativa reputou desnecessária
uma análise mais aprofundada ou detalhada da compensação, submetendo-a ao
processamento eletrônico de informações disponíveis nos bancos de dados da
Receita Federal.
Acrescente-se, ainda, que a alteração das informações constantes em DCTF não
se dá, apenas, por retificação de iniciativa do sujeito passivo. Desde a Instrução
Normativa SRF no 482/2004, que revogou a Instrução Normativa SRF no
255/2002, antes citada, a revisão de ofício da DCTF passou a estar
expressamente admitida, nos seguintes termos:
Art. 10. Os pedidos de alteração nas informações prestadas em DCTF serão
formalizados por meio de DCTF retificadora, mediante a apresentação de nova
DCTF elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a
declaração retificada.
[...]
§ 2o Não será aceita a retificação que tenha por objeto alterar os débitos relativos
a tributos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria da Fazenda
Nacional para inscrição como Dívida Ativa da União, nos casos em que o pleito
importe alteração desse saldo; ou
[...]
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já inscrito em Dívida Ativa da União, somente poderá ser
efetuada pela SRF nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de
erro de fato no preenchimento da declaração.
[...]
Observe-se, inclusive, que este dever de revisão pela autoridade administrativa
ganhou maior relevo a partir do momento em que a interpretação quanto à
impossibilidade de retificação da DCTF após o transcurso do prazo decadencial
passou a ser cogente, no âmbito administrativo, a partir da edição da Instrução
Normativa RFB no 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual
se refere a declaração.
[...]
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

Ultrapassado este limite, a observância do princípio da legalidade na exigência
de tributos confessados em DCTF somente se efetiva mediante revisão de ofício,
pela autoridade administrativa, do débito declarado a maior.
Por todo o exposto, no presente caso, não poderia a autoridade administrativa ter
limitado sua análise às informações prestadas na DCTF, se presentes evidências,
nos bancos de dados da Receita Federal, de que outro seria o valor do tributo
devido no período apontado na DCOMP, e, especialmente, mediante
apresentação de DIPJ retificadora, da qual consta não apenas o valor do tributo
devido, como também a demonstração da apuração das bases de cálculo mensais,
trimestrais ou anuais da pessoa jurídica, conforme a sistemática de tributação
adotada.
Cabia à autoridade administrativa, minimamente, questionar a divergência
existente entre ambas as declarações (DIPJ e DCTF) e, ainda que ultrapassado o
prazo decadencial para retificação espontânea da declaração com erros em seu
conteúdo, promover a retificação de ofício, definindo qual informação deveria
prevalecer para análise da compensação declarada.
Considerando que as informações assim prestadas em DIPJ confirmam a
existência do indébito utilizado em compensação, e que a autoridade preparadora
não desenvolveu qualquer procedimento para desconstituir tal realidade, não há
como deixar de reconhecer o pagamento a maior e, por conseqüência, admitir sua
compensação.
Assim, embora evidente que a decisão recorrida foi omissa quanto a argumento
da defesa, deixa-se de declarar sua nulidade pois, no mérito, o presente voto é no
sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, e homologar a
compensação declarada.
É certo que o entendimento assim exposto foi reformado pela 1a Turma da CSRF, por
meio do Acórdão no 9101-002.766, que deu provimento a recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional, consolidando seu entendimento na seguinte ementa:
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA
FISCAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF devem ter por
fundamento os dados da escrita fiscal do contribuinte acompanhados de
documentação de suporte.
Todavia, fato é que, embora não retificada a DCTF antes do procedimento de análise da
compensação, a DIPJ já apresentava, inclusive com mais elementos, a apuração
retificada contemporaneamente à apresentação da DCOMP, evidenciando débito
inferior ao recolhido, em medida suficiente para justificar o indébito utilizado em
compensação, conduta esta que o Fisco não poderia alegar desconhecimento, e que
assim se presta a exigir verificação antes de se negar a existência do indébito
correspondente a tributo sujeito a demonstração em DIPJ.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
Assim, inexistindo nestes autos evidências seguras de que, antes do procedimento
de análise da compensação, a DIPJ já apresentava apuração consistente com o indébito utilizado
em compensação, as provas trazidas pela Contribuinte não permitem a reversão do ato de não-
homologação, e apenas autorizam a superação do óbice de vinculação total do pagamento ao
débito declarado em DCTF, mas com o retorno dos autos à Unidade de origem para verificação
da certeza e liquidez do indébito.

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.905 - CSRF/1a Turma
Processo no 10540.901372/2009-48

Sendo este o pedido da PGFN, deve ser DADO PROVIMENTO ao seu recurso
especial.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redator designada.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital